Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-95.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-95.2023.8.14.0005

APELANTE: NATALINA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PRAZO FIXADO. JUNTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, por ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível considerar válida procuração particular apresentada somente em sede de apelação; (ii) verificar se houve excesso de formalismo na exigência de regularização da representação, em especial diante da condição de analfabeta da parte outorgante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação processual deve ser regularizada no prazo concedido em primeiro grau, sob pena de indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. A juntada extemporânea de procuração apenas em sede recursal é inviável, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios.

5. A exigência de procuração pública ou com requisitos formais previstos no art. 595 do Código Civil atende ao dever de cautela do magistrado e busca coibir fraudes em demandas envolvendo empréstimos consignados com pessoas idosas ou analfabetas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inviável a regularização da representação processual apenas em sede recursal, quando não cumprida a determinação de emenda da inicial no prazo legal.

2. A exigência de procuração formalmente adequada não configura excesso de formalismo, mas expressão do dever de cautela judicial, sobretudo em demandas de empréstimos consignados de analfabetos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I; 103; 104; 321, parágrafo único; 485, IV. CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000220884779001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 07/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NATALINA RIBEIRO DA SILVA contra a decisão monocrática de ID 25014589, na qual esta relatoria negou provimento à apelação cível interposta pela autora, mantendo a sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:

(i) que teria cumprido a determinação judicial ao juntar a procuração com assinatura a rogo e duas testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil, ainda que somente em sede de apelação;

(ii) que o indeferimento da inicial representaria excesso de formalismo, configurando óbice desproporcional ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF);

(iii) que deve ser anulada a sentença para possibilitar o prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso não seja esse o entendimento, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A decisão monocrática atacada manteve a sentença de indeferimento da inicial, por entender que a parte autora deixou de cumprir determinação expressa de emenda, consistente na apresentação de procuração pública ou particular com impressão digital e assinatura a rogo de duas testemunhas, em razão de ser analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Consta dos autos que, mesmo após sucessivas intimações e prorrogação de prazo, a autora não apresentou o instrumento procuratório exigido no momento processual oportuno, somente vindo a juntar documento em sede recursal. Tal providência, contudo, é manifestamente intempestiva, pois a regularização da representação deve ocorrer na fase inicial, sob pena de indeferimento da petição, como dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência entende que a ausência de regularização da representação processual, no prazo assinalado pelo magistrado, conduz ao indeferimento da petição inicial, sendo incabível a juntada posterior apenas em grau recursal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A ausência de procuração regularmente outorgada pela parte (arts. 103 e 104 do CPC) implica em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular para o processo (pressuposto subjetivo consistente na capacidade postulatória), fato que enseja extinção sem resolução de mérito (arts. 76, § 1º, I, e art . 485, IV, ambos do CPC), inclusive condenação do advogado ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 104, § 2º, do CPC).

(TJ-MG - AC: 10000220884779001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022)

Além disso, o entendimento desta Corte é no sentido de que não há excesso de formalismo quando a exigência de documentos decorre do dever de cautela do magistrado e visa à prevenção de demandas predatórias, em especial nos casos envolvendo empréstimos consignados em nome de idosos e analfabetos, situação que demanda especial cuidado para garantir a autenticidade dos atos processuais.

Assim, correta a decisão monocrática ao concluir que a autora manteve-se inerte diante de ordem judicial clara, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025